Tribunal: TJMT
Processo: 1022169-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022169-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JULCEMAR ALMEIDA SILVA - CPF: 893.119.301-72 (RECORRENTE), SALETE GARBIN MOTTER - CPF: 764.498.401-10 (VÍTIMA), MARILEI MOTTER - CPF: 026.214.861-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022169-83.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JULCEMAR ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO, POR DUAS VEZES [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – DESCLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de prova inequívoca acerca da alegada desistência voluntária do réu não autoriza a desclassificação dos delitos na fase da pronúncia, que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete analisar a tese defensiva, por expressa previsão constitucional [art. 5o, XXXVIII, “d” da Carta Magna].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022169-83.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JULCEMAR ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JULCEMAR ALMEIDA SILVA, pronunciado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum para que seja submetido a julgamento popular pelo crime de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP], por duas vezes.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução realizada em 01/11/2012, em razão da nomeação de defensor
ad hoc
.

No mérito, verbera que “ficou cabalmente demonstrado que houve desistência voluntária”, pugnando pela desclassificação do delito para lesão corporal.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo singular manteve a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
a fundamentação das contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

A Defensoria Pública sustenta que a audiência de instrução é nula, em razão de ter sido realizado sem a presença do Defensor Público, com a nomeação de advogado dativo para o ato.

Como bem destacado pelo juízo monocrático, a nomeação do advogado dativo decorreu da ausência injustificada no Defensor Público na audiência de instrução e julgamento, para evitar prejuízo ao réu, o que se coaduna com a regra insculpida no art. 265, § 2o, do CPP.

Ora,
"o que preconiza o art. 265, § 2o, do Código de Processo Penal é que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc"
(RHC 71.696/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2016, DJe 16/11/2016).

E ainda:

[...] 1.
A nomeação de defensor ad hoc para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança. Inteligência dos artigos 263 e 265 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
. 2.
O § 2o do artigo 265 do Código de Processo Penal determina que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato
, não havendo qualquer exigência no sentido de que seja um membro do órgão de assistência judiciária, compreensão que contraria o próprio objetivo do dispositivo processual penal, que é o de
evitar a perda de um ato processual que pode ser realizado validamente, já que nem sempre um Defensor Público estará disponível no local ou no momento da solenidade para atuar como advogado ad hoc
. 3. Em momento algum, a Defensoria Pública logrou
comprovar em que medida o agravante teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
. 4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1072292/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Portanto, não demonstrada a existência de prejuízo ao recorrente, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

A tese defensiva é que houve
desistência voluntária
do réu, pugnando pela desclassificação dos delitos de homicídio tentado para lesão corporal.

Consta dos autos que,
“no dia 23/10/2010, por volta das 23h30, na residência localizada na Rua das Castanheiras, no 1013-W, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado JULCEMAR ALMEIDA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de violência doméstica, munido de uma arma branca do tipo canivete, tentou matar as vítimas SALETE GARBIN MOTTER e MARILEI MOTTER, causando-lhes, respectivamente, as lesões descritas nos autos de exame de corpo de delito e mapas topográficos (fls. 19/20 e 23/24), não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade”.

SALETE foi ouvida pela autoridade policial e declarou:

“Que é mãe de MARILEI MOTTER, e esta convivia com JULCEMAR ALMEIDA SILVA, tendo convivido com o mesmo por, pelo menos, um ano; que há, mais ou menos, dois meses, MARILEI e JULCEMAR se separaram; que JULCEMAR insistia em voltar com MARILEI, mas ela não queria mais morar com o mesmo; que no dia 23/10/2010, por volta das 23h30, a declarante estava em sua residência, junto com MARILEI, e ali chegou o JULCEMAR, pois só viram o vulto de JULCEMAR chegando, tendo este ido até a casa de MARILEI, e ali JULCEMAR deu uns chutes na porta e, como não conseguiu abrir a porta, a MARILEI foi ver o que estava acontecendo, e perguntou ao mesmo o que ele estava fazendo, sendo que JULCEMAR gritou para MARILEI: ‘cala a boca’; que MARILEI disse ao JULCEMAR: ‘não foi só eu que te vi aqui, tem mais gente em casa e te viram também’, momento em que o JULCEMAR abriu um canivete e golpeou MARILEI, que desviou do golpe, mas a declarante ia chegando e gritou: ‘para JUCI, para JUCI com isso’, momento em que JULCEMAR desferiu um golpe de canivete, tendo acertado o braço e a barriga da declarante; que, assim que JULCEMAR esfaqueou a declarante, este foi pra cima da MARILEI e esfaqueou a mesma, acertando-a na altura das costelas, do lado esquerdo; que a declarante saiu para a rua, gritando por socorro, momento em que o JULCEMAR saiu rindo e fazendo gestos; que só a MARILEI sabe dizer quais gestos; que a polícia militar foi acionada, sendo que estes socorreram a declarante e a levaram ao hospital local, e MARILEI foi socorrida pelos bombeiros e também encaminhada ao hospital, sendo ambas transferidas para o Hospital Regional de Sorriso, diante da gravidade dos ferimentos feitos pelos golpes de canivete desferidos por JULCEMAR; que a convivência entre MARILEI e JULCEMAR era tumultuada, pois ambos eram muito ciumentos; que o relacionamento terminou e JULCEMAR queria reatar, mas MARILEI não queria; que não viu se alguém deu fuga a JULCEMAR, mas na cidade há comentários que ROSINEI deu fuga a JULCEMAR, pois os mesmos são colegas de profissão, já que JULCEMAR trabalha como segurança; que o JULCEMAR tem tentado falar com MARILEI através do telefone celular, e tem mandado mensagens, dizendo que está na cidade e que vai até o fim e não vai se entregar, até que MARILEI responda o que ele quer, mas não diz o que é que ele (JULCEMAR) quer; que não sabe o paradeiro de JULCEMAR”.

MARILEI relatou na fase investigativa:

“Que conviveu maritalmente com JULCEMAR ALMEIDA SILVA por, aproximadamente, um ano, e separaram-se há dois meses; que a relação do casal era tumultuada, sendo que a declarante chegou até a registrar ocorrência sobre agressões sofridas, praticadas por JULCEMAR; que, após a separação, JULCEMAR quer reatar o relacionamento, ‘mas se é pra viver brigando e apanhar, eu não quero’; que, no último dia 23/10/2010, a declarante estava na casa da sua mãe, pois moram no mesmo quintal, e viu o vulto passando embaixo da árvore, e a declarante foi ver quem era; era o JULCEMAR, chutando a porta da casa e a porta do banheiro, tendo aberto a porta do banheiro e entrado no banheiro; que a declarante foi conversar com JULCEMAR, e este mandou a declarante calar a boca e veio de encontro com a declarante, momento em que a mesma disse que não foi só ela quem tinha visto ele ali, e JULCEMAR dizia estar armado e, abrindo o canivete, vindo de encontro com a mesma, já desferiu um golpe na declarante, que se esquivou do golpe; JULCEMAR deu o segundo golpe e a declarante segurou na mão do mesmo, momento em que sua mãe veio e gritou: ‘para com isso, JUCI’, sendo que o JULCEMAR então conseguiu sair da vítima e, nesse momento, a mãe da declarante entrou na frente e JULCEMAR desferiu um golpe de canivete, acertando a mãe da declarante; em seguida, feriu a mesma, desferiu um golpe, que acertou a declarante na costela, do lado esquerdo; que JULCEMAR largou a declarante e sua mãe feridas e saiu rindo, e fazia gestos com as mãos, como ‘se tivesse terminado’, e saiu do quintal e foi para a calçada, caminhando normal; que não viu ninguém dando fuga ao JULCEMAR, até porque a declarante desmaiou antes de sair do quintal, caindo na área da casa de sua mãe e ali ficou, inconsciente, até ser socorrida pelos bombeiros; sua mãe foi socorrida por policiais militares e ambas encaminhadas ao hospital desta cidade, sendo, em seguida, transferidas para o Hospital Regional, em Sorriso, em virtude da gravidades dos ferimentos; que na cidade tem comentários de que ROSINEI deu fuga a JULCEMAR, e que ROSINEI trabalha como segurança no HSB, nesta cidade; que tomou conhecimento que, no dia seguinte, a polícia procurou por ROSINEI e não encontrou o mesmo; que JULCEMAR tem ameaçado a declarante, dizendo que vai matá-la, e que o mesmo está armado, e que está nesta cidade, escondido, e que não vai perder a oportunidade de matá-la”.

O mapa topográfico de lesões demonstra que SALETE sofreu dois cortes, sendo um deles no braço esquerdo e o outro na região inferior do abdômen [ID. 69091996, pág. 2].

Em relação a MARILEI, a perícia apontou um único ferimento, no abdômen, no lado esquerdo, logo abaixo do seio [ID. 69091996, pág. 7].

A
prisão temporária de JULCEMAR foi decretada, mas ele evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso em flagrante no dia 05/09/2011, em Rosário Oeste, pela prática,
em tese
, do crime de estupro.

Interrogado em Rosário Oeste, JULCEMAR respondeu:

“Que conviveu, por um ano, com MARILEI MOTTER, mas não eram casados; que no mês de junho/2010 veio a separar-se de MARILEI; que na data dos fatos, 23/10/2010, o interrogando recebeu uma ligação da vítima, solicitando que o esmo fosse até a residência desta, que residia com a mãe, pois a vítima disse que estava grávida do interrogando e que, se este não fosse ao encontro da mesma, esta iria abortar a criança, como já havia feito anteriormente, motivo que levou o interrogado a deixar a vítima; que por volta das 22h30 o interrogando foi até à residência da sra. SALETE, para conversar com MARILEI; entretanto, veio a conversar com a sra. SALETE, que disse que o interrogado teria que casar com sua filha, MARILEI, ou teria que sumir de Nova Mutum; que o interrogando disse à SALETE que não iria casar com sua filha, MARILEI; que logo após responder que não, recebeu uma pancada forte nas costas, não sabendo dizer quem o agrediu; em seguida, vários familiares de MARILEI partiram pra cima do interrogando, entrando em vias de fato; que não sabe informar os nomes dos demais familiares de sua ex-amásia; que logo sentiu que foi lesionado, com uma faca de cozinha, no braço e na mão, sendo que, em seguida, conseguiu tomar a faca das mãos da irmã da vítima, de nome SIRLEI MOTTER; que recorda que as pessoas, as se aproximarem do interrogando, este veio a desferir alguns golpes de faca, vindo primeiramente a atingir sua ex-sogra, SALETE; que após, muito rapidamente, sentiu que alguém o abraçou por trás, momento em que virou a mão para o lado e desferiu contra a pessoa que o segurava; que pode apenas ouvir gritos, mas que, no momento, não identificou quem foi a segunda pessoa que o interrogando acertou; que este saiu correndo do local, não veio a olhar pra trás; que meses depois é que ficou sabendo que a segunda pessoa que atingiu se tratava de MARILEI; relata o interrogando que trabalhava com uma empresa de segurança, na cidade de Nova Mutum, onde ROSINEI HENRIQUE DE ALMEIDA era seu sócio; que após o fato ocorrido com as vítimas SALETE e MARILEI, este não veio a dar nenhum apoio para que o interrogando foragisse do local; que o interrogando nega que, após o fato ocorrido, tenha vindo a ameaçar de morte MARILEI ou SALETE; que o interrogando acredita que foi lesionado com a arma branca pela sua ex-sogra, pois esta foi quem mais se aproximou do interrogando; declara o interrogando que, após o delito ocorrido no local, veio a deixar a faca no quintal das vítimas; que como já disse anteriormente, a faca não era da sua propriedade; relata o interrogando que MARILEI e a mãe mentiram em relação à gravidez da vítima MARILEI, que era tudo mentira; que o interrogando nega que tenha alguma arma de fogo; que ainda trabalha como segurança, porém a empresa não permite que estes utilizem armas de fogo.”

SALETE reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo:

“MP: A primeira pessoa que ele atingiu foi a senhora?

V: É, porque ele foi atingir ela e não conseguiu, né, ela pulou pra trás; aí, no que eu peguei na mão dele e falei: ‘para, JUCI, com isso’, ele virou, e...

MP: Onde ele atingiu a senhora? No abdômen?

V: Perto do umbigo.

MP: Qual o outro local que ele atingiu a senhora?

V: Aqui no braço.

MP: Ficou a marca, né?

V: Ficou.

MP: Depois que ele atingiu a senhora, ele atingiu sua filha?

V: Atingiu ela.

MP: Em que local

ele atingiu sua filha?

V: Debaixo do peito, assim, na costela.

MP: Do lado esquerdo, no coração?

V: É, do lado esquerdo.

MP: Ele chegou a perfurar seu abdômen?

V: Perfurou.

MP: A sua filha, ele chegou a perfurar a caixa torácica dela?

V: Não, só assim [aponta para as costelas].

MP: Foi em cima da costela?

V: Deu em cima do ‘fio da costela’, porque, se pegasse um pouquinho mais pra baixo, ou mais pra cima, ele tinha matado ela.

MP: A senhora tem medo dele?

V: Eu tenho, e muito.

MP: Ele já tinha agredido ela, anteriormente?

V: Ele tinha agredido ela, já. Antes de acontecer isso aí, ele já tinha sequestrado ela lá, em Nova Mutum, e tinha levado pra Nobres e tinha prendido ela ali, ninguém sabia.

[...]

Def.: Ele parou de dar facada por quê?

V: Porque quando ele me deu a facada, que eu vi que sangrou, eu saí gritando por socorro, saí na estrada, pra baixo da casa, e comecei a gritar por socorro, os vizinhos estavam tudo dormindo.

Def.: E nesse tempo, ele ficou fazendo o que?

V: Nesse momento ele saiu e ficou parado, do lado de baixo da estrada; aí ele viu que os vizinhos começaram a levantar, e ele correu [...]”

MARILEI narrou que, após a separação, JULCEMAR havia se mudado para Rosário Oeste, mas que não aceitava a separação e já a havia ameaçado anteriormente:

“V: Nesse dia eu fiquei sabendo que ele tava na cidade, mas eu não me preocupei, eu achei que ele só falava e não ia fazer nada, né; nóis tava em casa, assistindo televisão, e ele chegou; eu morava na quitinete, do lado da casa da minha mãe, no mesmo quintal; eu tava na casa da minha mãe, assistindo; ele chegou, tentou arrombar a porta da minha casa; eu saí e fui lá, falar com ele; ele entrou no banheiro, que era do lado de fora; eu fui falar com ele, ele já sacou um canivete e falou: ‘tô armado’; aí ele já veio e tentou me golpear assim, né.

MP: Ele tentou golpear e a senhora se esquivou?

V: É, duas vezes. Nisso a minha mãe veio, passou por cima da moto e ficou escorada na parede; ele tentou de novo, aí a minha mãe foi pra segurar ele; ele esfaqueou minha mãe primeiro, acertou ela, no braço e na barriga, depois virou pra trás e acertou em mim.

MP: Onde ele acertou a senhora?

V: Aqui [aponta para a região do seio esquerdo]

MP: No tórax, do lado esquerdo, perto do coração?

V: É.

MP: Esse corte, que acertou a senhora, foi profundo?

V: Não, porque acertou no osso, foi um cortezinho, o pior foi da mãe.

MP: Da sua mãe perfurou?

V: Perfurou o intestino, teve que fazer cirurgia.

MP: A sua mãe segurou ele pra ele não golpear a senhora?

V: Isso, aí ele empurrou a minha mãe e acertou ela.

MP: Depois que ele golpeou a senhora, o que ele fez?

V: Minha mãe saindo correndo, assim que ele acertou ela, e as minhas irmãs, pequenininhas, começaram a gritar, pedindo ajuda; eu caí na área, minha vista escureceu, não vi mais nada; aí os vizinhos socorreram ela, chegou a viatura da polícia. [...] depois que aconteceu isso, ele continuou me ameaçando, ligando e mandando mensagens no celular da minha mãe. [...]”

Na instrução processual, os Policiais Militares, NATANAEL e ANDERSON, relataram que atenderam a ocorrência. Após receberem uma chamada telefônica, deslocaram-se ao palco dos acontecimentos; encontrando as vítimas socorreram SALETE e solicitaram apoio do corpo de bombeiros, para atendimento de MARILEI. Disseram que desconhecem a motivação do crime e a dinâmica dos fatos, pois chegaram ao local quando JULCEMAR já havia se evadido.

ROSINEI HENRIQUE DE ARRUDA, arrolado pela defesa, declarou que, no dia dos fatos, estava na companhia do recorrente até o início da noite, quando o deixou na casa do irmão de JULCEMAR, e não teve mais contato com ele, sabendo do ocorrido no dia seguinte.

Depois de quase 5 [cinco] anos tentando localizar o réu, que se mudou de endereço e não o comunicou nos autos, foi decretada a sua revelia [ID. 69092050, pág. 2].

H
á, no caderno processual, provas da materialidade dos delitos e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente.

No tocante à tese defensiva de desistência voluntária, ela não restou sobejamente demonstrada, uma vez que, pelos relatos das vítimas, JULCEMAR
empreendeu fuga depois que a vítima SALETE saiu gritando em direção à estrada, no intuito de acordar os vizinhos, para que prestassem socorro
.

Portanto, não há certeza se ele desistiu voluntariamente de ceifar a vida das vítimas, ou se foi motivado pelos gritos de SALETE, atraindo a atenção da vizinhança para a cena do crime.

Desse modo, pelos elementos probatórios colhidos,
não se pode concluir de pronto que,
in casu,
os delitos não se consumaram em razão da desistência voluntária do recorrente
, de modo que a
“...
a desistência voluntária só deve ser reconhecida no momento do encerramento da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, quando inequivocamente demonstrada, sob pena de ofensa ao juízo constitucionalmente natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri
”
(TJAL - Apelação Criminal n.o 0500044-06.2007.8.02.0027 – Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza – julgada em 19 de junho 2013).

Em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese desclassificatória suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem indícios da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é “escalonado” ou “gradativo”, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 2. Na linha dos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se aplica à sentença de pronúncia.

3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]

(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

[...] 5. A pronúncia é reconhecimento de justa causa para a fase do júri, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. 6. A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. [...] (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Diante do exposto,
demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da desistência voluntária, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

Desse modo, a reanálise das provas produzidas até esta fase do processo confirma o acerto da pronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por JULCEMAR ALMEIDA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021